Tribunal: STF
Processo: RE 1214919
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA. Redução de alíquota. Necessária observância do princípio da anterioridade anual. Artigos 150, III, b, e 195, § 6º, da CF/88. 4. Aplicação do tema 1.108, da repercussão geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e respectiva decisão monocrática para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.